Tribunal: STF
Processo: ARE 1498655
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/90. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUSTA CAUSA PARA O INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL. LANÇAMENTO. VALIDADE. INSTÂNCIAS TRIBUTÁRIA E PENAL. INDEPENDÊNCIA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. PRELIMINARES REJEITADAS. DEPÓSITOS NÃO DECLARADOS. ART. 42, CAPUT, DA LEI N. 9.430/96. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. PENA-BASE REDUZIDA. GRAVIDADE DO DANO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CAUSA DE AUMENTO. BIS IN IDEM. INADMISSIBILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, DE OFÍCIO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Reformulo meu entendimento para acompanhar a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal Regional Federal da 3ª Região no sentido de que, no tocante aos crimes materiais contra a ordem tributária previstos nos incisos I a IV da Lei n. 8.137/90, não há justa causa para a instauração de inquérito policial ou de ação penal antes de decisão definitiva no processo administrativo-fiscal de lançamento do tributo, em conformidade com o que dispõe a Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal, sendo certo que a constituição do crédito tributário após o recebimento da denúncia não tem o condão de convalidar atos realizados em ação penal e impõe a decretação da nulidade do processo criminal desde o seu início (STF, HC n. 97854, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11.03.14; HC n. 105197, Rel. Min. Ayres Britto, j. 08.11.11; HC n. 97118, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23.03.10; HC n. 84457, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 08.03.05; HC n. 81611, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 10.12.03; STJ, AGRESP n. 201202078440, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 02.10.14; HC n. 200602282520, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 18.06.14; HC n. 201200694806, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 11.03.14; HC n. 201000200146, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.06.13; RHC n. 201202531268, Rel. Des. Conv. Do TJ/SE Marilza Maynard, j. 06.06.13; HC n. 200602483444, Rel. Min. Og Fernandes, j. 27.11.12; TRF 3ª Região, ACR n. 00081221020054036110, Rel. Des. Fed. Nino Toldo, j. 31.03.15; ACR n. 00042267320024036106, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, j. 29.01.15; HC n. 00204274220134030000, Rel. Des. Fed. José Lunardelli, j. 22.10.13).



    2. O processo criminal não é a via adequada para a impugnação de eventuais nulidades ocorridas no procedimento administrativo-fiscal (STJ, AgRg no AREsp n. 469.137, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.12.17 e STJ, AgRg no AREsp n. 1.058.190, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 21.11.17). Além disso, eventuais vícios no procedimento administrativo-fiscal, enquanto não reconhecidos na esfera cível, são irrelevantes para o processo penal em que se apura a ocorrência de crime contra a ordem tributária (STJ, RHC n. 14.459, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 16.09.04).



    3. O acusado não está sendo processado por crime de sonegação fiscal na qualidade de contribuinte direto, mas na condição de administrador de fato da pessoa jurídica, em razão de movimentação financeira sem origem comprovada mediante documentação hábil e idônea. Em tal hipótese, o autor do crime é aquele que tinha poder de mando na empresa, e era responsável pela movimentação financeira e pelo não recolhimento dos tributos sonegados, no caso, o réu, conforme denúncia.



     



    4. Valores creditados em conta de depósito ou de investimento sem origem adequadamente comprovada mediante documentação hábil e idônea perante a Receita Federal induz à caracterização da omissão de receita, nos termos do art. 42, caput, da Lei n. 9.430/96, ensejando a tipificação do delito de sonegação fiscal previsto no art. 1º da Lei n. 8.137/90, art. 1º, consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 43399, Rel. Min. Felix Fischer, j. 30.06.15; AgRg no REsp n. 1370302, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05.09.13; AgRg no REsp 1158834, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 19.02.13).



    5. Materialidade e autoria comprovadas.



    6. O tipo penal descrito no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/90 prescinde de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos cofres públicos. É sancionada penalmente a conduta daquele que não se queda meramente inadimplente, mas omite um dever que lhe é exigível, consistente na declaração de fatos geradores de tributo à repartição fazendária, na periodicidade prevista em lei, o que se deu no caso destes autos.



    7. Revela o intuito de fraudar a arrecadação tributária o fato de que o acusado não apresentou justificativa hábil e idônea para as discrepâncias apontadas entre a ausência de declaração de rendimentos no ano de 2010 e a vultosa movimentação financeira apurada, configurando presunção de receita nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430/96.



    8. Dosimetria. Pena-base reduzida, tendo em vista a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável.



    9. A jurisprudência considera inadmissível bis in idem valorar negativamente a gravidade do dano na primeira fase da determinação da pena-base como circunstância judicial (CP, art. 59, caput) e, depois, também como causa de aumento (Lei n. 8.137, art. 12, I) (STJ, HC n. 200602476529, Min. Rel. Gilson Dipp, j. 08.05.07; TRF 3ª Região, ACR n. 04006814619964036103, Juiz Fed. Convocado Márcio Mesquita, j. 04.12.07; TRF 2ª Região, ACR n. 200650020003508, Des. Fed. Vigdor Teitel, j. 18.08.10; TRF 4ª Região, ACR n. 200271000166146, Des. Fed. Paulo Afonso Brum Vaz, j. 28.03.07; TRF 4ª Região, ACR n. 200004010006151, Des. Fed. Élcio Pinheiro de Castro, j. 20.08.03).



    10. Considerando o montante de pena ora imposto ao réu, deve ser fixado, de ofício, o regime inicial aberto de cumprimento de pena (CP, art. 33, § 2º, c).



    11. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, deve ser substituída, de ofício, a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de 10 (dez) salários mínimos em favor de entidade beneficente (CP, art. 43, I, c. c. o art. 45, §§ 1º e 2º), considerando as graves consequências do crime, e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (CP, art. 43, IV, c. c. o art. 46), pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade, cabendo ao Juízo das Execuções Penais definir a entidade beneficiária, o local de prestação de serviços e observar as aptidões do réu.



    12. Recurso da defesa parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5°, CAPUT e XXXIX, DA CF E À SUMULA VINCULANTE 24. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Tribunal Regional Federal da 4ª Região asseverou a existência de justa causa para a ação penal, em virtude de encontrar-se devidamente constituído o crédito tributário. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou a impossibilidade de infirmar tal fundamento sem analisar o conjunto fático-probatório dos autos. II – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.175.307/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 03/09/2019).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS “GRAVOSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada violação ao dispositivo constitucional, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o RE 1.125.754, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1208940/PE - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 03/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente